Tribunal: TJPA
Processo: 0011937-32.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011937-32.2017.8.14.0006

APELANTE: LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

DO CRIME TENTADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA, FIXANDO-A EM 10 (DEZ) DIAS MULTA, SENDO MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS
, contra sentença que o condenou, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, e subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da tentativa, do delito cometido, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo, e (ii) examinar o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do referido crime de roubo restaram comprovadas nos autos, notadamente por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Entrega, da prova testemunhal acusatória, bem como da própria confissão do ora apelante, em interrogatório em juízo, além das demais provas orais colhidas em juízo.

3. Reconhecimento da causa de diminuição da tentativa. Inocorrência. Comprovado pelas provas acostadas nos autos, a cessação da violência, havendo, inclusive, tranquila inversão da posse da res furtiva, não havendo que se falara em desclassificação para tentativa.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, porém, de ofício, readequada a pena de multa, fixando-a em 10 (dez) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida em seus demais termos. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, e art. 14, inciso II. CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 10 (dez) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, e subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da tentativa, do delito cometido, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 19 de julho de 2017, por volta das 11:45 horas, o acusado/apelante, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, uma bicicleta e o aparelho celular de Weldon Anderson Correa Cruz, fato ocorrido em via pública, mais precisamente, na Cidade Nova V, atrás do Supermercado Formosa. Segundo a denúncia, na data e hora acima mencionadas, o fendido encontrava-se trafegando em via pública em sua bicicleta, a caminho de seu trabalho, o Supermercado Formosa, quando foi abordado pelo ora apelante, que subtraiu um aparelho celular da marca Positivo Self e uma bicicleta da marca Caloi, mediante violência e grave ameaça, fazendo menção de portar arma de fogo, que supostamente estaria em sua cintura. E, depois de consumado o crime, o denunciado evadiu-se do local, levando consigo o produto do roubo. A vítima permaneceu visualizando o autor do fato enquanto ele se distanciava, montando na bicicleta da vítima. Por fim, narra a Inicial que, diante do exposto, o ofendido tomou emprestada uma bicicleta de um cidadão que se aproximava do local, naquela oportunidade, e passou a perseguir o acusado, gritando, ‘pega ladrão’. Assim, surgiu um policial à paisana, conduzindo uma motocicleta, que passou a também seguir no encalço do autor do fato, tendo conseguido alcançá-lo já na Trav. WE 28, na Cidade Nova V.”
. Fato ocorrido na Comarca de Ananindeua/PA.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas. Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo restaram comprovadas nos autos, notadamente por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Entrega, da prova testemunhal acusatória, bem como da própria confissão do ora apelante, em interrogatório em juízo, além das demais provas orais colhidas em juízo.

O apelante em juízo confessou a prática delitiva.

Já a vítima, Weldon Anderson Correa Cruz, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, sua declaração, em fase inquisitorial, afirmando que reconheceu o apelante como o indivíduo que praticou o delito em comento, foi plenamente corroborada pelo depoimento da testemunha policial, Euller Fabrício Bittencourt, em juízo, que narrou que “
no dia dos fatos a guarnição em que estava atendeu um chamado via CIOP, acerca de uma ocorrência de um roubo de uma bicicleta marca Caloy. Não teve contato com a vítima, mas disse que ela compareceu à delegacia para prestar depoimento. Os objetos roubados foram apresentados na delegacia. Ao chegar no local, a população já tinha capturado o acusado. Após o roubo, a vítima acompanhou o acusado, até o momento em que ele foi preso
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando corroborado pelos demais depoimentos prestados em juízo, descrevendo a trajetória dos fatos e reconhecendo a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA, DISPOSTA NO ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL

Discorre a defesa, que o apelante deixou de consumar o crime, por circunstâncias alheias à sua vontade, não sendo obtido o resultado da efetiva subtração, fazendo-se necessário o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Não merece amparo referida assertiva, pois restou de forma cristalina e inequívoca comprovada a cessação da violência, havendo, inclusive, tranquila inversão da posse da res furtiva, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 10 (dez) dias multa, devendo, portanto, ser mantida em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025